Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU EMENDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz não pode proferir decisão cujos fundamentos de fato ou direito as partes não tiveram conhecimento e oportunidade de se manifestar, o que configura elemento surpresa.
2. O fato de o magistrado ter extinguido o processo, sem resolução de mérito, sem antes intimar a parte para se manifestar, constitui elemento surpresa que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o art. 321 do CPC prevê a necessidade de o juiz determinar a emenda quando verificar a ausência dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e somente em caso de descumprimento indeferirá a petição inicial.
3. A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, para que promova o andamento, com a advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
4. Constatado que não ocorreu a intimação pessoal do autor por carta registrada, inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.